Tribunal: TJMT
Processo: 1047846-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047846-26.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMMANUELLE ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 999.299.961-68 (EMBARGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ROBERTO ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 056.411.598-32 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 056.411.598-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – VERBA SUCUMBENCIAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
REFORMATIO IN PEJUS
NÃO CARACTERIZADO -
VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
"Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2018).”

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele apresentado (ID 99752952).

Irresignado, o apelante/embargante aduz que, ao julgar o recurso interposto exclusivamente pelo banco apelante, ora embargante, deliberou-se também por rever a sentença com relação à condenação dos ônus sucumbenciais, imputando exclusivamente ao banco recorrente o pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no patamar de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, incorrendo em
reformatio in pejus
, que se encontra acima da questão de ordem pública, quando a parte contrária se conforma com a sentença, se abstendo de apresentar recurso.

Defende que, se não houve pedido expresso da recorrida, já que não houve a interposição de nenhum outro recurso, os ônus sucumbenciais arbitrados na sentença objurgada de que a autora/recorrida arcará com as custas processuais e cada parte suportará os honorários de seu advogado, não poderia ser objeto de reforma por esse Tribunal para piorar a situação processual do único recorrente, qual seja a instituição financeira.

Alega que os artigos 1.008 e 1.013, ambos do CPC, prescrevem que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja mantido o ônus sucumbencial na forma em que foi arbitrado na sentença (ID 101187959).

A apelada/embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 102580979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, o apelante/embargante aduz que, ao julgar o recurso interposto exclusivamente pelo banco apelante, ora embargante, deliberou-se também por rever a sentença com relação à condenação dos ônus sucumbenciais, imputando exclusivamente ao banco recorrente o pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no patamar de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, incorrendo em
reformatio in pejus
, que se encontra acima da questão de ordem pública, quando a parte contrária se conforma com a sentença, se abstendo de apresentar recurso.

Defende que, se não houve pedido expresso da recorrida, já que não houve a interposição de nenhum outro recurso, os ônus sucumbenciais arbitrados na sentença objurgada de que a autora/recorrida arcará com as custas processuais e cada parte suportará os honorários de seu advogado, não poderia ser objeto de reforma por esse Tribunal para piorar a situação processual do único recorrente, qual seja a instituição financeira.

Alega que os artigos 1.008 e 1.013, ambos do CPC, prescrevem que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja mantido o ônus sucumbencial na forma em que foi arbitrado na sentença (ID 101187959).

Contudo, razão não assiste aos embargantes.

Isso porque, a fixação dos honorários, por representar consectário lógico, e de ordem pública, deve ser apreciada a qualquer tempo pelo juízo, inclusive de ofício.

Com efeito, quanto à matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que inexiste
reformatio in pejus
quando a alteração da sentença, por ocasião da interposição de recurso voluntário, se dá em razão de ordem pública.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS
. DECISÃO MANTIDA. 1. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (AgRg no AREsp 741541/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 24/11/2015).

Nesse sentido, esta Câmara Julgadora assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – PAGAMENTO DEVIDO – VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – ABALO MORAL – REPARAÇÃO INDEFERIDA NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NA ORIGEM – VERBA HONORÁRIA – CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
"Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
(STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2018).” (STJ, AgInt no REsp 1742809/CE). [...].
(TJMT - N.U 1000011-20.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021